Tribunal: TJPA
Processo: 0825034-06.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825034-06.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA e a Vara de Execuções Penais de Marabá/PA, referente a execução penal de apenado condenado à pena de 03 (tres) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas.

2. Após a expedição da guia de recolhimento definitiva, o juízo sentenciante declinou a competência e remeteu os autos a VEP de Marabá, que, por sua vez, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem por inexistência de custódia ou vínculo territorial com o apenado. Retornados os autos ao Juízo de Altamira, reafirmou os argumentos anteriormente apresentados, referentes a inexistência de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, razão pela qual suscitou o Conflito Negativo de Competência.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado em regime inicial semiaberto, sem início do cumprimento da pena e sem custódia ou vínculo territorial com a comarca da Vara de Execuções Penais de Marabá.

III. Razões de decidir

4. A competência para execução penal, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo onde situada a unidade prisional competente ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

5. A Resolução nº 417/2021 do CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da prisão do apenado.

6. Estando o apenado solto e ausente o início do cumprimento da pena, permanece competente o juízo sentenciante para dar início à execução penal, mediante audiência admonitória.

7. A inexistência de unidade prisional compatível na comarca sentenciante não autoriza, por si só, o declínio automático à VEP de Marabá, exigindo-se justificativa fundamentada, após apuração da viabilidade local de cumprimento da pena ou alternativa compatível.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito conhecido e julgado improcedente, mantendo-se a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA para dar início à execução penal do apenado Reginaldo Rosa Teixeira.

Tese de julgamento
: “1. A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, conforme art. 65 da LEP, ainda que não haja unidade prisional local compatível. 2. A audiência admonitória é etapa obrigatória do início da execução, sendo atribuição do juízo sentenciante promover sua realização e avaliar, mediante oitiva do Ministério Público e da defesa, a viabilidade de cumprimento da pena em modalidade alternativa, como o regime harmonizado, apenas admitindo-se o declínio de competência com decisão fundamentada e circunstanciada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021 (com redação da Resolução nº 474/2022); Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0808548-43.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, j. 09.06.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.07.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805533-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe improcedente, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA para processar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
responsável pela execução de penas privativas de liberdade em sua comarca, e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA,
tendo como objeto o Processo de Execução de Pena n° 2000270-08.2023.8.14.0005, no qual figura como apenado o nacional Reginaldo Rosa Teixeira, condenado à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, relativo à ação penal que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

A sentença, após transitar em julgado, teve sua guia de recolhimento emitida pela
1ª Vara Criminal de Altamira/PA
, que a enviou

ao Juízo responsável pela execução de penas privativas de liberdade em sua comarca, no caso, a
2ª Vara Criminal de Altamira/PA,
ora suscitante.

Recebidos os autos, o Juízo suscitante destacou os requisitos para a competência da execução penal, todavia, afirmou que o
Juízo

de Altamira
carece de competência para julgar o feito, em razão da
inexistência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto
, porquanto a única unidade adequada foi destruída em uma rebelião no interior da referida unidade prisional, devendo os autos serem remetidos a
VEP de Marabá
.

Ademais, o próprio
Juízo de Altamira
frisou que, caso o apenado seja agraciado pelo
benefício do regime semiaberto harmonizado
ou outro, de acordo com a jurisprudência do STJ, o
Juízo de Marabá
pode encaminhar carta precatória para fins de fiscalização ao
Juízo de Altamira
.

Por outro lado, deixou claro que não há impedimento de o
Juízo de Marabá
declinar a execução para acompanhamento e fiscalização dos eventuais benefícios conhecidos, ao invés de expedir carta precatória para fiscalizar, uma vez que as medidas produzem efeitos práticos equivalentes e não comprometem o andamento processual.

Por tais motivos,
declinou a competência
para o
Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá/PA.

Por sua vez, recebidos os autos, a
VEP de Marabá não acolheu a competência declinada
, em razão de o apenado ter endereço junto a
Comarca de Altamira
e não se encontrar custodiado em unidade prisional da
Comarca de Marabá.

Salientou que a adoção dos procedimentos propostos pelo Juízo declinante
se revela incompatível com os princípios da celeridade e da economia processual
, considerando que a expedição de carta precatória para intimação do acusado,
que reside precisamente na Comarca de origem da condenação,
traduz-se em
morosidade e custos desnecessários
.

Dessa forma, fundamentou a incompetência para atuar no caso na orientação deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de o
Juízo de origem
adotar as providencias necessárias a regular tramitação da execução penal, em consonância com os ditames do CNJ.

Diante disso, determinou a
redistribuição de volta dos autos ao

Juízo de Altamira
para ulteriores de direito.

Retornado os autos ao
Juízo da Comarca de Altamira,
reafirmou os fundamentos adotados em sua primeira decisão de declínio acerca da inexistência de estabelecimento prisional adequado, razão pela qual
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Nesta

Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do presente Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo de Altamira, por competir ao Juízo sentenciante a prática dos atos inaugurais da execução, como a intimação do apenado e a realização de audiência admonitória.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Verifica-se que o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Marabá/PA
, ao receber os autos da execução (Proc. nº 2000270-08.2023.8.14.0005) declinou a competência por entender que:

(i) o apenado
tem residência
na comarca de Altamira, Juízo da condenação;

(ii)
não se encontra custodiado
em unidade prisional localizada na Comarca de Marabá;

(iii)
inexiste vínculo processual anterior
; e

(iv)
não houve início do cumprimento da execução
.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, ora suscitante, manifestou-se pela sua incompetência em função de
não ter estabelecimento adequado para dar início a cumprimento de pena em regime semiaberto
.

Instado a se manifestar, o
Parquet
opinou pela
improcedência do conflito
, defendendo que a execução penal
deve permanecer sob a responsabilidade do Juízo sentenciante
, destacando que o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, quando o apenado
encontra-se solto
, condenado ao
regime

semiaberto
e
não houve início do cumprimento da pena,
a competência para início da execução penal é do Juízo da Comarca da condenação.

Como bem pontuado pelo Douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, é necessário destacar que a análise dos recentes
precedentes deste Egrégio Tribunal
revela
orientação jurisprudencial
no sentido de que,
quando o apenado está solto e a pena ainda não foi iniciada
,
a execução deve ser processada
, a princípio,
pelo juízo da comarca sentenciante
.

Com efeito, destacam-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. RESIDÊNCIA EM COMARCA SEM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de
apenado solto, condenado a regime semiaberto,
quando este reside em comarca do interior sem unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução penal, conforme o art. 65 da LEP e a Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo da comarca onde se situa o Centro de Recuperação ou, na sua ausência,
do juízo sentenciante.

A Resolução nº 417/2021 do CNJ, alterada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da efetiva prisão do apenado.

Quando o condenado está solto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, a competência permanece com o juízo sentenciante.

Constatada a residência do apenado na zona rural de Anajás/PA e a inexistência de sua prisão,
assim como que o feito foi sentenciado nesta comarca, compete inicialmente à Vara Única de Anajás/PA processar a execução penal
até eventual transferência de competência após início do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento:

A execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local
.

A competência para execução penal se estabelece com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021.

A ausência de início do cumprimento da pena não autoriza a modificação da competência inicialmente fixada com base no domicílio do apenado.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0805533-66.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)
GRIFEI

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO. EXECUÇÃO PENAL.
APENADO EM REGIME SEMIABERTO
. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal nº 2000520-46.2025.8.14.0401, em que figura como apenado Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

II. Questão em discussão:

2. O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processamento e acompanhamento da execução penal, considerando que o apenado encontra-se em liberdade, possui domicílio no município de Curralinho/PA e
foi condenado por aquele juízo
.

III. Razões de decidir:

3. a resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado.
Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810956-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025)
GRIFEI

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

ADMONITÓRIA
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser conhecido como sucedâneo recursal, quando já interposto agravo em execução com o mesmo objeto, em respeito à unirrecorribilidade e à adequação da via eleita.

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 56 e do RE 641.320/RS, estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso, devendo o juízo da execução adotar providências alternativas que respeitem os direitos do apenado.

A Resolução nº 474/2022 do CNJ, em seu art. 23, impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência do apenado para outra comarca, especialmente quando ele se encontra solto e possui vínculos educacionais e laborais no local de origem.

O constrangimento ilegal resta caracterizado quando há imposição de apresentação a presídio distante, com ameaça de prisão, sem o devido processo legal e sem a devida análise das condições pessoais do apenado.

O juízo da comarca de origem da condenação é competente para avaliar as condições locais e deliberar sobre o cumprimento da pena em modalidade alternativa compatível com o regime imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

(...)

Deve o juízo sentenciante realizar audiência admonitória, com oitiva do apenado, da defesa e do Ministério Público, para avaliação da aplicação do regime semiaberto harmonizado ou outra alternativa legítima, conforme a realidade local e os direitos fundamentais do condenado.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808548-43.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)
GRIFEI

Desse último acórdão alhures transcrito, muito bem ressaltou a Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em seu voto vencedor,
in verbis
:

“Trata-se, pois, de assegurar não apenas o respeito ao regime fixado na sentença condenatória, mas também de viabilizar soluções alternativas legítimas, como o regime semiaberto harmonizado, com monitoração eletrônica, autorização para saídas diurnas ou prisão domiciliar com condições específicas, sempre mediante prévia oitiva do apenado em audiência própria e com decisão fundamentada, como exige o devido processo legal substancial.”

Tais precedentes, aliás, nada mais fizeram do que interpretar em conjunto o
art. 65 da Lei de Execução Penal,
a
Resolução nº 016/2007-GP do TJPA
e a
Resolução nº 417/2021-CNJ
(com redação dada pela Resolução nº 474/2022-CNJ),
in verbis:

LEP

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Resolução nº 016/2007-GP do TJPA

Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o quantum da pena. Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária. [...] Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal.

Resolução nº 417/2021-CNJ

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022).

Não se pode olvidar que a
Súmula Vinculante nº 56/STF
aplica-se à hipótese de
cumprimento de pena em regime mais gravoso
, o que não se configura na espécie, haja vista que o apenado
não se encontra custodiado
e
sequer foi noticiado início espontâneo do cumprimento da pena
.

A jurisprudência e os dispositivos acima transcritos reforçam que a eventual ausência de unidade prisional compatível
não transfere, de forma automática
, a competência para a VEP de Marabá, mas apenas autoriza, futuramente, se for o caso, o
declínio fundamentado após a efetiva custódia
ou
requerimento do próprio reeducando
. Até porque, de acordo com a decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais de Marabá /PA (ID 31668501, pág. 56),
o apenado não se encontra custodiado em nenhum estabelecimento prisional ou tampouco possui endereço na região de Marabá.

Destaca-se a Resolução nº 474/2022 do CNJ, que impõe a realização de audiência admonitória como etapa obrigatória antes da transferência de apenado para outra comarca, especialmente quando ele se encontra solto, conforme destacado pelo Juízo suscitado.

Em outras palavras, tem-se que o
apenado

condenado ao

regime semiaberto
e
que

se encontra solto

deve, primeiramente, ser intimado a comparecer em juízo para a realização da audiência admonitória
, nos termos do referido art. 23 da Resolução supracitada, pois
a execução nasce no próprio juízo sentenciante
, não havendo ainda motivo para modificação da competência.

Desse modo, deve o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
dar prosseguimento à execução penal, providenciando a audiência admonitória e adotando as providências iniciais para apuração de vaga no sistema penitenciário regional ou análise de alternativa compatível de cumprimento de pena.

A eventual remessa à
VEP de Marabá
deverá ser precedida de justificativa detalhada e decisão fundamentada, o que, na espécie, ainda não ocorreu.

Ante o exposto, voto no sentido de dirimir o conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
para processar e dar início à execução do apenado Reginaldo Rosa Teixeira,
mediante audiência admonitória,
na qual, inclusive, deverá ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público,
a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF,
somente declinando-se a competência, se for o caso, após demonstrada e formalizada a inviabilidade local, de forma fundamentada e excepcional.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026